Tribunal: TJES
Processo: 0003306-82.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003306-82.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL DOS SANTOS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELAÇÃO CRIMINAL nº 0003306-82.2023.8.08.0030
Juízo de origem: 3ª Vara Criminal de Linhares
Apelante: Daniel dos Santos Ribeiro
Apelado: Ministério Público Estadual

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DA VIOLÊNCIA E DO CONCURSO DE PESSOAS. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Daniel dos Santos Ribeiro contra sentença que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal).

O apelante alega, em sede preliminar, nulidade processual por violação ao art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a desclassificação do delito para furto, o afastamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas e a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Analisam-se as seguintes questões:
(i) se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP gera nulidade processual;
(ii) se é possível a desclassificação do crime de roubo para furto;
(iii) se há causa de aumento pela prática delitiva em concurso de pessoas;
(iv) se é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de nulidade foi rejeitada, considerando-se que a jurisprudência do STJ admite o reconhecimento fotográfico quando confirmado em juízo e corroborado por outras provas colhidas sob o contraditório.
5. A materialidade e a autoria do crime de roubo qualificado foram devidamente comprovadas por meio de depoimentos consistentes e elementos probatórios, afastando a possibilidade de desclassificação para furto.
6. O concurso de pessoas ficou claramente evidenciado pela participação de quatro indivíduos na execução do delito, caracterizando a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.
7. Quanto à compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, acolhe-se a tese defensiva, nos termos do Tema 585 do STJ, para permitir a compensação integral entre ambas, redimensionando a pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Rejeitada a preliminar e, no mérito, recurso parcialmente provido para compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, redimensionando a pena para 8 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantidos o regime fechado e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade processual quando o reconhecimento for confirmado em juízo e corroborado por outras provas colhidas sob o contraditório.

É possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, nos termos do Tema 585 do STJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 157, § 2º, II e VII; Código de Processo Penal, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 893.724/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 19/11/2024.

STJ, Tema 585, "É possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0003306-82.2023.8.08.0030

ÓRGÃO JULGADOR:
Segunda Câmara Criminal

APELANTE:
Daniel dos Santos Ribeiro

APELADO:
Ministério Público Estadual

RELATOR:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
Daniel dos Santos Ribeiro
contra a sentença exarada pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de multa.

Nas razões recursais (ID nº 10657579), o apelante argui, em sede preliminar, a nulidade processual, alegando violação ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, postula a desclassificação da conduta para o crime de furto, sustentando a inexistência de violência nos fatos descritos. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, além da compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Em contrarrazões (ID nº 10657734), o
Ministério Público
pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que as teses defensivas não encontram respaldo nos elementos probatórios constantes nos autos.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no evento nº 11422046, manifesta-se pelo desprovimento do recurso, opinando pela preservação do édito condenatório em todos os seus termos.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Pois bem.

Primeiramente, trago ao contexto os fatos articulados na denúncia e que restaram assim confeccionados pelo Ministério Público.

Narra que no dia 12 de abril de 2023, por volta das 22h00min, na Av. Martin Afonso de Souza, Bairro Interlagos, Praça do Interlagos II, Linhares/ES, o denunciado DANIEL DOS SANTOS RIBEIRO e três indivíduos não identificados, com vontade livre e consciente, mediante concurso de quatro pessoas, subtraíram para si coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular de marca Galaxy G Samsung M23, pertencente a vítima Demário De Paula Aragão. Emerge dos autos que no dia dos fatos, a vítima Demário De Paula Aragão estava indo em direção a sua residência quando o denunciado DANIEL, dois homens e uma mulher não identificados, se aproximaram da vítima Ihe perguntando as horas. Ato continuo, após informar as horas, um dos individuos puxaram a bicicleta da vítima e o denunciado puxou o aparelho celular, ocasião em que o celular caiu ao chão e a vítima tentou pegar, nesse momento, a mulher não identificada desferiu um golpe de faca esquerdo do peito da vítima. Após o golpe desferido na vítima, o denunciado e os três individuos evadiram-se com os objetos subtraidos.

Por derradeiro, foi identificado pela Kimberly Mariana Da silva Demésio que o denunciado DANIEL foi até a Loja Infocell e vendeu o aparelho celular Galaxy M23 5G, dando a desculpa que precisava vender o aparelho porque sua esposa estava grávida e precisava do dinheiro. Registra-se, por fim, que o denunciado é contumaz na prática de crimes, constando, ainda, em seu desfavor um mandando de prisão temporária, expedido pela 2 Vara Criminal da Comarca de Linhares, não sendo cumprido, pois o acusado encontra-se em local incerto e não sabido.

Da Preliminar de Nulidade

Inicialmente, no tocante à alegação de nulidade processual por violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a inobservância das formalidades desse dispositivo não gera nulidade quando o reconhecimento for ratificado em juízo e corroborado por outras provas colhidas sob o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

"A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não gera nulidade se o reconhecimento for confirmado em juízo e corroborado por outras provas colhidas sob o contraditório e a ampla defesa."
(STJ, HC 893.724/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 19/11/2024)

No caso concreto, o reconhecimento da autoria não se limitou ao ato de reconhecimento fotográfico realizado na fase policial. O conjunto probatório evidencia, de forma robusta, a autoria delitiva, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

Do Mérito

Quanto ao pedido de desclassificação para o crime de furto, entendo que não merece acolhida. A materialidade e a autoria do crime de roubo qualificado estão devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado de fls. 7/9, pela prova testemunhal e pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A vítima, ao ser ouvida em juízo, narrou com detalhes que o apelante, acompanhado de outros indivíduos, subtraiu seu celular, tendo um dos comparsas desferido um golpe de faca em seu peito, causando lesão. O relato foi corroborado por testemunhas, confirmando a violência empregada durante a ação criminosa. Assim, restou demonstrada a configuração do roubo, não havendo que se falar em desclassificação para furto.

O concurso de pessoas também foi devidamente comprovado. O depoimento da vítima é claro ao descrever a participação conjunta de Daniel e de seus comparsas na execução do delito, caracterizando a causa de aumento prevista no inciso II, do § 2º, do artigo 157 do Código Penal.

Compensação entre a Confissão e a Reincidência

Em relação à compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, razão assiste à defesa. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 585
, firmou entendimento de que é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mesmo que esta seja específica, salvo nos casos de multirreincidência, quando a compensação deve ser proporcional.

"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não."
(Tema 585/STJ)

Dessa forma, acolho o pedido defensivo para realizar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, redimensionando a pena na segunda fase dosimétrica, o que implica em manter a mesma pena fixada na primeira etapa em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa.

Prosseguindo na dosimetria, na terceira etapa, pelo emprego da arma branca, com elevação da pena em 1/3, esta resta totalizada em 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, mantendo o regime já fixado na sentença que foi o fechado em razão de reincidência.

Conclusão

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
e, no mérito,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, redimensionando a pena, mantendo, no mais, a sentença condenatória em todos os seus demais termos.

É como voto.